Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INSTRUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui medida excepcional. No entanto, sua excepcionalidade não se confunde com ilegalidade quando devidamente justificada pela necessidade de apuração de condutas que atentam contra a moralidade e a legalidade administrativa.
2. No caso, se apura em regular processo administrativo o exercício de atividade empresarial vedada a servidor público. Havendo indícios robustos de infração administrativa, a quebra de sigilo torna-se medida proporcional e razoável para a coleta das provas necessárias à formação do convencimento da autoridade competente.
3. Recurso conhecido e não provido.